Tribunal: TJDFT
Processo: 0705764-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705764-56.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J.D. COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA - ME AGRAVADO: EDUARDO ALLAN TAVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, em incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, na qual esta foi deferida para atingir patrimônio de empresa em que o executado figura como sócio. O Juízo de Primeiro Grau reputou suficientemente demonstrada a confusão patrimonial no extrato bancário da pessoa jurídica, no qual constaram gastos pessoais com restaurante e padaria. O agravante afirma que, para possibilitar o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica, devem ser demonstrados os mesmos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, quais sejam, a ocorrência de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade, além da comprovação de insolvência da pessoa física devedora. Afirma incumbir ao credor demonstrar que o sócio atuou com abuso de direito ou de forma fraudulenta em seus negócios. Sustenta que, no presente caso, não restou comprovado o abuso da personalidade jurídica, pois, para a teoria maior, a mera insuficiência de recursos do devedor e a ausência de bens penhoráveis não demonstram fraude ou desvio de finalidade. Argumenta que, por se tratar de medida excepcional, a desconsideração inversa da personalidade jurídica deve obedecer aos parâmetros legais previstos na legislação de regência. Defende que o deferimento da medida exige uma decisão que exponha os motivos que levaram o Juiz, após o desenvolvimento dialético da questão deduzida no processo, a chegar a uma ou outra conclusão. Relata que houve deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica em razão da presença, no extrato bancário do ora agravante, de uma despesa no valor de R$ 20,00 (vinte reais) realizada em uma padaria; e duas em restaurantes nos valores de R$ 60,70 (sessenta reais e setenta centavos) e R$ 200,00 (duzentos reais). Alega que, conforme entendimento exposto na decisão agravada, a pessoa jurídica não pode mais suportar eventuais gastos com alimentação de seus sócios e/ou funcionários, sob pena de caracterizar a confusão de seu patrimônio com o patrimônio de seus sócios. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja excluído do polo passivo da ação executiva. Preparo regular (ID 14889810). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. O agravado propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial contra José Carlos Carapina e, diante das frustradas diligências realizadas com o objetivo de localizar bens penhoráveis, requereu a desconsideração inversa da personalidade jurídica com o fim de atingir patrimônio de empresa na qual o executado figura como sócio. O agravado demonstrou que o executado era demandado em diversas ações de cobrança e, diante do insucesso em localizar bens penhoráveis e do fato de o executado ser sócio de empresa, depreendeu ser possível que a movimentação financeira e patrimonial deste fosse realizada em nome da sociedade informada. Requereu a desconsideração inversa da personalidade jurídica. O agravante foi citado, apresentou impugnação, e o agravado requereu a apresentação da movimentação financeira, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, a fim de que fosse comprovada a separação da movimentação financeira de ambos os entes. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o supramencionado pedido e determinou a apresentação dos extratos dos últimos 3 (três) meses das contas de titularidade dos requeridos (agravante e sócio/executado). O extrato bancário das contas de titularidade do sócio/executado demonstrou inexistir qualquer movimentação financeira por este (ID 14889839, p. 29), enquanto o extrato da conta pertencente à pessoa jurídica (agravante) indicou a realização de movimentação bancária pessoal (gastos em padaria e restaurantes - ID 14889839, p. 28). A desconsideração inversa da personalidade jurídica objetiva que, com o levantamento da autonomia patrimonial da empresa, seus bens respondam pelas obrigações assumidas pelos sócios de forma pessoal. Trata-se de instituto previsto expressamente no art. 133, § 2o do CPC e que exige a demonstração dos mesmos requisitos de que trata o art. 50 do CC, quais sejam a ocorrência de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade e, ainda, a comprovação de insolvência da pessoa física devedora. Mesmo quando as diligências efetuadas com o objetivo de localização de bens tenham sido infrutíferas, a execução frustrada, simplesmente, não é apta a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Impõe-se a demonstração do abuso da personalidade jurídica decorrente do desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. A confusão patrimonial, muitas vezes, é o requisito mais facilmente verificável nos casos concretos: A existência de bens pessoais dos sócios registrados em nome da sociedade ou a realização de pagamentos, pela sociedade, de contas pessoais dos sócios são situações corriqueiras nos casos de desconsideração da personalidade jurídica e, via de regra, não envolvem grande dificuldade probatória.[1] No presente caso, observo que, além da insolvência, restou demonstrada pelos extratos bancários anexados aos autos a confusão patrimonial diante do custeio de despesas pessoais com recursos da empresa e da inexistência de qualquer movimentação bancária nas contas de titularidade do sócio. Confiram-se precedentes deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS. EXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. A desconsideração inversa ou invertida da personalidade jurídica ocorre nos casos de abuso de direito ou fraude nos negócios, tornando-se, a empresa, responsável por dívidas contraídas pelos seus sócios. Trata-se de medida excepcional, aplicável somente nas estreitas hipóteses delineadas na legislação de regência. Comprovada a existência de confusão patrimonial, haja vista a inexistência de separação, de fato, entre o patrimônio da pessoa jurídica e de seu sócio, além do desvio de finalidade decorrente do uso abusivo da personalidade jurídica da Eirelli, defere-se a medida. (Acórdão 1083923, 07168182420178070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 27/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa individual pertencente à parte executada. 2. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional, podendo ser aplicada quando evidenciados os requisitos estabelecidos no art. 50 do Código Civil, quais sejam, abuso da estrutura da pessoa jurídica face ao desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 3. In casu, verifica-se a inexistência de separação entre as pessoas física e jurídica, pois se presume, diante do constante nos autos, que os recursos destinados ao custeio das despesas pessoais do executado são retirados diretamente da conta de sua empresa individual, configurando-se, assim, nítida hipótese de confusão patrimonial. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1157610, 07191858420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 19/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de março de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] BRUSCHI, Gilberto Gomes; NOLASCO, Rita Dias; AMADEO, Rodolfo da Costa Manso Real. Fraudes Patrimoniais e a Desconsideração da Personalidade Jurídica no Código de Processo Civil de 2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.